Tribunal: STF
Processo: Rcl 70752
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pela Prefeitura Municipal de Nipoã, contra acórdão prolatado pela Sexta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011262-31.2021.5.15.0110.



    O Município reclamante sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação da orientação firmada por esta Corte no RE-RG 655.283 (tema 606), para o fim de assentar a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “A autora da reclamação trabalhista RT 0011262- 31.2021.5.15.0110 ROrd, da Vara do Trabalho de José Bonifácio – MARA LUCIA SOARES ROSSETI, foi servidora pública municipal admitida inicialmente pela CLT, mas que passou a ser regida pelo regime estatutário com a opção dada pela Lei nº 30/93. 



    Com a edição do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Nipoã - Lei nº 065, de 01 de junho de 1994, que, pelo seu art. 1º, passou a regular os direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos municipais de Nipoã, da Câmara Municipal e das autarquias e fundações públicas. 



    A servidora fez opção para ser pelo regime estatutário, tanto que nos últimos 28 anos, sempre auferiu as vantagens legais que somente estatutários têm direito (...)



    Todas essas vantagens foram efetivamente auferidas pela recorrida em todo o período de sua atuação, conforme comprova ficha financeira já anexas. 



    A servidora se aposentou pelo regime geral de previdência social, aproveitando-se das contribuições do cargo público que ocupava, posto que a Prefeitura de Nipoã extinguiu o regime próprio, passando a contribuir para o regime geral de Previdência Social.



    (...)



    A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em 16 de junho de 2020, decidiu que servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração, desde que prevista a hipóteses de vacância na Lei Municipal (...)



    Portanto, como a servidora estava no regime estatutário, sua aposentadoria pelo regime geral da previdência implica necessariamente na vagância do cargo, que, como se trata de imposição legal, dispensa-se a instauração de processo administrativo para observância do contraditório. Em razão disso, a servidora foi exonerada. Por não concordar com exoneração e vindicar outros direitos com base na CLT, a servidora ajuizou a reclamação trabalhista referida inicialmente. 



    Após regular curso processual, devidamente observado o contraditório e a ampla defesa, a meritíssima juíza da Vara do Trabalho de José Bonifácio afastou a aplicação do Estatuto dos Servidores, e considerou a servidora regida pela CLT, condenou ao recolhimento de FGTS em todo o período e anulou a exoneração da servidora, determinando a reintegração da servidora, no prazo de 30 dias, independente do trânsito em julgado daquela decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00.” (eDOC 1, 2-5; ID 9a68dbd0)



    A parte reclamante argumenta que “Ao anular a exoneração e determinar a reintegração da servidora, com a manutenção da Justiça do Trabalho para apreciar esse tema, houve desrespeito ao posicionamento o Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que a exoneração de servidor em razão de aposentadoria é matéria de cunho administrativo, o que exigiria a remessa do feito para a Justiça Estadual - Comarca de Monte Aprazível, porquanto a Justiça do Trabalho se mostra incompetente para tal apreciar o pedido” (eDOC 1, p. 6; ID 9a68dbd0).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, requer que esta ação seja julgada procedente para o fim de assentar a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso o pedido de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos formulados por empregada pública municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS), de reintegração ao cargo anteriormente ocupado, bem como de condenação do Município reclamante ao pagamento de toda a remuneração que perceberia no desempenho do mencionado cargo.



    Especificamente no que concerne à competência para processar a demanda, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE-RG 655.283 (Tema 606), concluiu que compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: 



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 



    1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 



    2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 



    4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’ 



    6. Recursos extraordinários não providos.”



    Na espécie, a parte autora da reclamação trabalhista relata que foi contratada como empregada pública municipal, em 1º/2.1983, para o cargo de Escriturária, com rescisão contratual em 29.2.1988. Posteriormente, foi readmitida, em 1º.3.1988, como auxiliar de contabilidade e, em 19.6.1989, teve declarada sua estabilidade constitucional no cargo de Diretora Chefe de Secretaria (secretário executivo). Por fim, afirma que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS), em 28.9.2016. (eDOC 2, pp. 2-14; ID 13c51bb8).



    Inicialmente o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda (eDOC 2, pp. 226-229; ID 13c51bb8). Todavia, o TRT da 15ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pela parte beneficiária para afastar a competência da Justiça comum, consoante o trecho a seguir transcrito:



     



    ”Da Competência da Justiça do Trabalho



    O juízo a quo declarou a incompetência desta Especializada, ao fundamento de que a reclamante tem seu contrato de trabalho regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos de Nipoã (Lei n. 65 de 1º/6/1994), e não pela CLT, havendo assim, vínculo jurídico-administrativo entre as partes.



    A reclamante insiste na competência desta Especializada para julgar o conflito de trabalho, ante os pedidos de reintegração, em razão da ausência de realização de exame demissional.



    À análise.



    É incontroverso que a reclamante/recorrente foi nomeada em 01/02/1983, para o cargo de Escriturária, com rescisão contratual em 29/02/1988, sendo readmitida no dia seguinte, ou seja, 01/03/1988, como auxiliar de contabilidade e posteriormente na data de 19/06/1989, sendo dispensada imotivadamente em 17/09/2021. Ainda segundo a inicial, a reclamante jubilou-se por tempo de contribuição em 28/09/2016.



    Os contratos de trabalho foram anotados em CTPS (fl. 21).



    No presente caso, não obstante a promulgação da Lei Complementar nº 065 de 1 de junho de 1994, não consta na Lei Municipal previsão de que todos os servidores municipais passariam para o regime estatutário.



    Por meio da Lei Complementar 30/1993, o Município reclamado instituiu o regime jurídico único aos funcionários e servidores municipais.



    O artigo 5º previu relativamente aos servidores contratados pela CLT poderiam ser investidos em cargo de provimento efetivo apenas se aceitassem expressamente sua investidura (inciso II), no prazo de três meses da publicação da referida lei (parágrafo 1º). E, mais, consta claramente no parágrafo quarto do citado artigo 5º que: "os servidores que não exercerem a faculdade conferida por este artigo, no prazo previsto pelo seu parágrafo 1º, permanecerão sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho" (fl. 62).



    O Município não comprovou que a autora tenha feito tal opção, ônus que lhe competia.



    Logo, estão assegurados os direitos adquiridos através da legislação municipal anterior.



    Não há na legislação municipal a possibilidade de "opção tácita" como alega o município recorrido, tampouco possibilidade de transmudação automática do regime, restando afastada a alegação de que a opção pelo regime estatutário se deu de forma tácita porque auferiu as vantagens legais que somente estatutários têm direito, tais como "adicional por tempo de serviço, gratificação por função, licença prêmio, sexta-parte, abono no dia do aniversário".



    Este E. Tribunal já se pronunciou sobre a questão posta em debate, em face do Município reclamado, quanto à subsistência do regime celetista por falta de opção pela mudança, nos termos da legislação municipal. Confira-se o julgado mais recente (11ª Câmara, processo 0011538-96.2020.5.15.0110; Relator Desembargador ANTONIO FRANCISCO MONTANAGNA; publicação em 26/06/2022):  



    (...)



    Deste modo, a relação jurídica existente entre as partes permaneceu de natureza celetista, de competência da Justiça do Trabalho nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal.



    Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso da reclamante para declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar o presente feito e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para regular processamento e julgamento da demanda, sendo, nesse sentido, inclusive, o requerimento da autora de tutela antecipada (id. a3a4a82).” (eDOC 2, pp. 267-274; ID 13c51bb8)



    Em seguida, foi proferida nova sentença de procedência do pedido (eDOC 2, pp. 295-303; ID 13c51bb8), posteriormente mantida pelo TRT da 15ª Região (eDOC 2, p. 417; ID 13c51bb8).



    Desse modo, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito a demanda instaurada entre o Poder Público e empregada pública a ele vinculada, na qual a pretensão de reintegração ao cargo tem como fundamento a invalidade de dispensa fundada na aposentadoria espontânea, há de ser reconhecida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária. 



    Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao se julgar competente para apreciar a demanda, viola a decisão firmada por esta Corte no RE-RG 655.283 (tema 606), paradigma da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e, assim, reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito. Prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente